Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.

1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.

2. Não se conhece do recurso no tocante à matéria não arguida na origem e nem enfrentada na decisão agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

3. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da decisão.

4. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

5. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.

6. In casu, a penhora de 30% (trinta por cento) da renda mensal liquida auferida pelo devedor, funcionário aposentado do Banco do Brasil, não é capaz de comprometer a subsistência dele e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional.

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.